Tribunal: STF
Processo: RE 1506410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 148.872/2024)



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 23.941/2021 DE MINAS GERAIS. NORMAS ESTADUAIS SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO COLETIVO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E METROPOLITANAS PELO SISTEMA DE “CIRCUITO FECHADO”. COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS DA NORMA ESTADUAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDO.



Relatório



    1. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recorrida no recurso extraordinário, protocolizou a Petição/STF n. 148.872/2024, em 12.11.2024, como tutela provisória incidental, requerendo “a cassação do efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário e o seu final desprovimento, com a consequente manutenção da decisão recorrida” (fl. 25, e-doc. 458).



    A peticionária alega que, “decorridos quase 50 dias desde a interposição dos REs, o Partido Novo formulou junto ao TJMG pedido de efeito suspensivo ativo diretamente ao Primeiro Vice-Presidente daquela egrégia Corte, sem, contudo, invocar fato novo ou qualquer circunstância que denotasse perigo de dano premente, a justificar a concessão de tutela de urgência naquele momento processual” (fl. 2, e-doc. 458).



    Salienta “que o Partido Novo havia requerido tutela de urgência apenas quando do ajuizamento da ADI, a qual, como informado alhures, foi indeferida pelo ilustre Relator da ação de origem, sem oposição de recurso pela parte. É de se ver, ainda, que durante toda a fase de processamento e julgamento no TJMG, o Partido Novo, em momento algum, renovou pedido dessa natureza, até mesmo porque não se verificava modificação do cenário fático que pudesse ensejar pedido de tutela de urgência, já indeferido anteriormente” (fl. 2, e-doc. 458).



    Assinala que “o Recurso Extraordinário e o pedido de efeito suspensivo baseiam-se em alegadas violações aos arts. 2º e 22, IX e XI, e parágrafo único; ao art. 84, IV; ao art. 61, II, ‘b’; e ao art. 170, caput, e IV, todos da Constituição Federal, além de suposta identidade com o precedente do RE 1.054.110” (fl. 4, e-doc. 458).



    Ressalta que “razão não assiste ao recorrente, bem como a decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não deve prosperar, uma vez que esta indevidamente se equipara, na prática, à própria declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 23.941/2021, porém exercida em juízo monocrático e, portanto, em total afronta à separação dos poderes. Isso porque as leis emanadas do Poder Legislativo, por manifestarem as escolhas políticas do povo, que as exerce por seus representantes eleitos, gozam de presunção de constitucionalidade, somente rechaçada após expressa declaração em sentido oposto pela via do devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 458).



    Argumenta que “o Órgão Especial do TJMG, por maioria absoluta de seus membros, já havia firmado a constitucionalidade da Lei nº 23.941/2021, ratificando a validade do poder legiferante desempenhado pela Assembleia Legislativa, no exercício da regulamentação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, incumbência sabidamente atribuída aos Estados-membros pela Constituição Federal, como já expressamente definido pelo STF nas decisões da ADI 4289/DF e do RE 661702/DF” (fl. 5, e-doc. 458).



    Realça que, “para a edição da Lei nº 23.941/2021, o devido processo legislativo foi respeitado, tendo o projeto tramitado pelas necessárias Comissões Parlamentares, recebendo pareceres pela sua constitucionalidade e adequação temática, culminando na sua aprovação em Plenário em dois turnos de votação, com os posteriores e regulares veto/sanção, derrubada, promulgação e publicação da lei” (fls. 5-6, e-doc. 458).



    Narra “que a r. decisão ora impugnada exorbitou as competências atribuídas ao Judiciário Estadual de revisão da constitucionalidade dos atos normativos emanados pela Assembleia, acabando por criar, de forma individual e solipsista, uma disciplina para o transporte fretado em Minas Gerais, totalmente contrária àquela originalmente prevista pelo Poder Legislativo, em nítida violação ao princípio pétreo da separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 458).



    Menciona que “a Lei Estadual n. 23.941/2021 direciona-se, como já dito, aos particulares, regulando a atividade econômica em questão. Não há, portanto, aumento de despesas ou criação de obrigações a órgão públicos, razão pela qual inexiste violação ao postulado da reserva de iniciativa” (fl. 11, e-doc. 458).



    Assevera que “a disputa entre táxis e Uber não pode ser simplesmente transposta para o caso dos autos. Existem relevantes diferenças fáticas e legais entre concessionárias e empresas de fretamento que inexistem entre táxis e Uber. Estas diferenças devem ser consideradas na convicção do julgador, sendo certa a inaplicabilidade dos precedentes do RE n. 1.054.110 e da ADPF n. 449 ao presente caso” (fl. 21, e-doc. 458).



    Relata que “o impacto imediato da manutenção do efeito suspensivo é a fuga de receita das linhas superavitárias em Minas Gerais, contaminando o sistema de subsídios cruzados. Se a situação perdurar haverá comprometimento do próprio modelo de subsídio cruzado, trazendo o colapso do serviço público de transporte coletivo num Estado de grande dimensão territorial e, pois, cujas distâncias a serem percorridas pela população em trânsito são notoriamente significativas” (fl. 25, e-doc. 458).



    Enfatiza que, “caracterizado o perigo da demora, é imprescindível a concessão da medida cautelar aqui pretendida, consistente na revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, determinando o seu processamento apenas no efeito devolutivo” (fl. 25, e-doc. 458).



    2. Em 12.11.2024, Buser Brasil Tecnologia Ltda., amicus curiae neste recurso extraordinário, manifesta-se “requerendo a negativa dos pedidos do SINDPAS (no RE nº 1.507.787/MG) e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (neste RE nº 1.506.410/MG) de medida cautelar (tutela de urgência) para restabelecimento da eficácia da Lei mineira nº 23.941/2021, reiterando-se o efeito suspensivo conferido no citado RE nº 1.506.410, além da inserção do feito no Plenário Virtual para exame da repercussão geral e início da sua tramitação” (fl. 1, e-doc. 460). Repete o argumento do recorrente, Diretório Regional do Partido Novo, de que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria deixado de observar os fundamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 449 e o Tema 967 da repercussão geral.



    Examinados os elementos do recurso, DECIDO.



    3. Com este requerimento de tutela provisória incidental, pretende-se o restabelecimento da eficácia de dispositivos da Lei estadual n. 23.941/2021, julgados constitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas suspensos liminarmente pelo Primeiro Vice-Presidente daquele Tribunal.



    4. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, como disposto no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    A peticionária demonstrou o preenchimento desses requisitos processuais para o deferimento da medida liminar requerida.



    5. As pretensões da entidade partidária recorrente parecem não ter acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Órgão Especial do Tribunal de Minas Gerais assentou que “a Lei Estadual 23.941/2021, de iniciativa Legislativa da Assembleia Legislativa (artigo 61, XIX, CEMG), não padece de inconstitucionalidade formal de vez que não violou competência da União para legislar privativamente sobre transportes; ao revés, ensejou efetiva a competência reservada ao Estado-membro (artigo 25, § 1º, CF)”, e concluiu que “não são inconstitucionais os artigos 3º, 4º e 5º, artigo 6º, incisos I e III, parágrafo único, da Lei Estadual 23.941/2021, não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução Estadual nº 5.575/20” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.22.138515-6/000).



    Por se tratar de matéria referente a organização de transporte intermunicipal de passageiros, pelo sistema de “fretamento por grupo de pessoas, com trajeto ida e volta”, deve-se considerar a consonância do acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “compete à União organizar as diretrizes básicas sobre a política nacional de transporte. Por outro lado, cabe ao Estado-membro dispor sobre o transporte estadual e intermunicipal, ao passo que ao Município incumbem as regras de interesse local” (ADI n. 4.212, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.8.2020). 



    7. Sobre a alegada ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, este Supremo Tribunal tem assentado que “o direito fundamental à liberdade de iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior como fundamento da República Federativa do Brasil e princípio geral da ordem econômica, não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas, tendo em vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, sejam individuais ou sociais” (ADI n. 4.066/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 7.3.2018).



    8. As questões referentes à pretensa contrariedade à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e à reserva de administração foram decididas em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar: (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos” (RE n. 1.243.591-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    Trata-se de matéria referente à organização do transporte intermunicipal, que, na Constituição de Minas Gerais, não se reservou à inciativa exclusiva do Poder Executivo estadual. As normas impugnadas referem-se à regulamentação de prestação de transporte coletivo intermunicipal, sem avançar sobre matérias afetas à organização da Administração Pública local.



    O recorrente interpôs o presente recurso impugnando a mesma lei estadual objeto do Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG. Há identidade de pedido e causa de pedir nos recursos extraordinários, a caracterizar a conexão entre os recursos, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.



    9. Diversamente dos fundamentos utilizados pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG, mostra-se inaplicável, na espécie vertente, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral, pois a norma estadual impugnada aparenta estar em conformidade com a legislação federal pela qual regulamentado o serviço de transporte coletivo de passageiros.



    10. Na espécie em exame, está demonstrada a urgência no deferimento da liminar, pois a ausência de norma regulamentadora do transporte coletivo intermunicipal de passageiros por fretamento poderá trazer prejuízos para a segurança e comodidade dos usuários desse sistema e impor penalidades à Administração Pública estadual. 



    11. Não há motivos suficientes para a manutenção do efeito suspensivo do recurso extraordinário concedido no Tribunal de origem, pois, para a concessão desse efeito suspensivo, faz-se necessária a observância dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 996 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    12. Pelo exposto, dispensada a manifestação do requerido (§ 2º do art. 300 do Código de Processo Civil), defiro o requerimento de tutela provisória formulado na Petição/STF n. 148.872/2024 (inc. II do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o efeito suspensivo atribuído neste Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG e restabelecer a eficácia dos arts. 3º, 4º e 5º e dos incs. I e III e do parágrafo único do art. 6º da Lei n. 23.941/2021 de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora